Tribunal: TJMT
Processo: 1003007-84.2017.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003007-84.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAMILA HELENA ZIMMERMANN CARGNELUTTI - CPF: 031.508.160-09 (APELADO), JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI - CPF: 030.316.979-60 (ADVOGADO), MAURICIO MOTTA CARGNELUTTI - CPF: 052.174.951-46 (APELADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAMILA HELENA ZIMMERMANN CARGNELUTTI - CPF: 031.508.160-09 (APELANTE), JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI - CPF: 030.316.979-60 (ADVOGADO), MAURICIO MOTTA CARGNELUTTI - CPF: 052.174.951-46 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DA SEGURADORA CONHECIDO EM PARTE, E NO MÉRITO, AMBOS DESPROVIDOS

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA E SEGURO PRESTAMISTA – PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE ATIVA DA HERDEIRA REJEITADA – MÉRITO – ÓBITO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – NEGATIVA DE PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA SOB A ALEGAÇÃO DE EMBRIAGUEZ DO SEGURADO –
IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 620 STJ

– CORREÇÃO MONETÁRIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
RECURSO DA SEGURADORA CONHECIDO EM PARTE, E AMBOS, NO MÉRITO, DESPROVIDOS.

O seguro prestamista, diferentemente do seguro de vida, integrará à herança em caso de falecimento do segurado. Assim, os herdeiros não têm legitimidade ativa para pleitear em juízo o pagamento do capital segurado, salvo se já finalizada a partilha, o que não restou evidenciado nos autos.

Entendimento consolidado na Súmula 6
20 do STJ
, segundo a qual:
“A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro vida”
.

Não se conhece de parte do recurso, por ausência de interesse recursal, se a pretensão da recorrente foi acolhida na sentença atacada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº.
1003007-84.2017.8.11.0040

APELANTES: ICATU SEGUROS S/A

e

MAURICIO MOTTA CARGNELUTTI e OUTRA

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ICATU SEGUROS S/A
e de recurso adesivo aviado por
MAURICIO MOTTA CARGNELUTTI
e
OUTRA
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara da Comarca de Sorriso-MT,
Dr. Valter Fabricio Simioni da Silva,
lançada nos autos da ação de cobrança, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para:

“CONDENAR a seguradora requerida ao pagamento da cobertura prevista na Apólice n° 93.104.323 em favor dos autores, no valor de R$ 12.670,24 (dezesseis mil, seiscentos e setenta reais e vinte quatro centavos) por causa morte do segurado e, R$ 3.300,0 (três mil e trezentos reais) por a título de assistência funerária, com correção monetária pelo índice INPC ou por outro previsto no contrato de seguro, a contar de sua celebração (Súmula 632 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida, observada a proporção de 50% para cada beneficiário.

Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a seguradora requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor dos requerentes no percentual que fixo em 15% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais,
ICATU SEGUROS S/A
narra que “
a seguradora recorrente concluiu por negar a cobertura, pois quando da ocorrência do acidente, o segurado encontrava-se sob efeito de álcool, agravando o risco do objeto do contrato, conforme se denota no laudo pericial acostado aos autos”
(sic).

Sustenta que
“a embriaguez do segurado influenciou decisivamente para a ocorrência do sinistro, ou seja, ocorreu claro agravamento do risco pela atitude do segurado, que, em comprovado estado de embriaguez, conduziu um veículo automotor em uma rodovia, notando não estar em condições para tanto”
(sic).

Defende que
“a imprudência do segurado restou devidamente demonstrada, sendo correto que a dinâmica do acidente comprova que houve nexo causal entre a ingestão de álcool e o sinistro o segurado, quando da ocorrência do acidente, encontrava-se sob efeito de álcool, agravando o risco do objeto do contrato, aplicável o disposto no art. 768, do Código Civil
” (sic).

Desse modo, aduz que
“restando inequívoca a conduta imprudente do segurado no momento do acidente, sendo correta e lícita a decisão da Seguradora em negar o pagamento da indenização prevista na apólice de seguro de vida, na medida em que as condições contratuais excluem expressamente risco decorrente de ato ilícito por parte do segurado”
(sic).

Como essas considerações, pugna pelo provimento do recurso de apelação, “
para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pedido inicial. Caso assim também não se entenda, requer a esse c. Tribunal que reforme a sentença no que se refere ao pagamento da cobertura, mais precisamente para alterar o marco inicial para contagem da correção monetária incidente sobre a condenação e índice a ser utilizado, devendo prevalecer o IPCA”
(sic).

Por sua vez,
MAURICIO MOTTA CARGNELUTTI
e
OUTRA
apelam adesivamente, apontando que a
Sra.

Camila Helena Zimmermann Cargnelutti
é a única herdeira do
Sr. Elmar da Silva Carnelutti
, razão pela qual requerem seja reformada a r. sentença para afastar a preliminar de ilegitimidade ativa dela em relação às Apólices nºs 77.000.052 e 77.000.090, condenando a seguradora ao pagamento do capital segurado (Id 198236180).

Contrarrazões ofertadas nos Ids 198236178 e 198236182, onde ambos refutam
in totum
as teses aviadas nos apelos, postulando cada um pelo desprovimento dos recursos adversos.

Preparo recolhido no Id 198236175 pela Seguradora. Autores dispensados conforme certificado no Id 198288667.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
MAURICIO MOTTA CARGNELUTTI
e

CAMILA HELENA ZIMMERMANN CARGNELUTTI
ajuizaram ação de cobrança em face da
ICATU SEGUROS S/A
, onde objetivam a condenação da seguradora requerida ao pagamento do
seguro de vida de Apólice n° 93.104.323, assim como dos seguros prestamistas de Apólices nsº 77.000.052 e 77.000.090.

Sustentam que na qualidade de beneficiários (filha e sobrinho) do Sr. Elmar da Silva Carnelutti, falecido em 16/06/2014, em decorrência de acidente de trânsito, o qual contratou os mencionados seguros, postularam administrativamente o pagamento, contudo, negado pela seguradora, ao argumento de que o segurado ao conduzir o veículo acidentado sob o uso de álcool ao volante contribuiu para o agravamento intencional do risco do sinistro, afastando, assim, o dever de indenizar

Asseveraram que a embriaguez do segurado não foi o fator preponderante do acidente, impondo, de efeito, a condenação da seguradora ré ao pagamento das indenizações.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença que
acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa
dos autores com relação às
Apólices nsº 77.000.052
e
77.000.090
, julgando extinto o feito, sem resolução de mérito, bem como
condenou a segurad
ora requerida ao pagamento da cobertura prevista na Apólice n° 93.104.323 em favor dos autores
, no valor de R$12.670,24 (dezesseis mil, seiscentos e setenta reais e vinte quatro centavos), por causa morte do segurado, e de R$3.300,00 (três mil e trezentos reais) a título de assistência funerária, com correção monetária pelo índice INPC ou por
outro previsto no contrato de seguro
, a contar de sua celebração (Súmula 632 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida, observada a proporção de 50% para cada beneficiário.

Ambas as partes recorreram.

Pois bem. Inicialmente, quanto à
preliminar de legitimidade ativa
da herdeira
Camila Helena Zimmermann Cargnelutti, como cediço, o
seguro prestamista, diferentemente do seguro de vida, integrará à herança em caso de falecimento do segurado.

Assim, os herdeiros não têm legitimidade ativa para pleitear em juízo o pagamento do capital segurado, salvo se já finalizada a partilha, o que não restou evidenciado nos autos, não merecendo qualquer reparo a sentença hostilizada.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA.
LEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO. ILEGITIMIDADE ATIVA DOS HERDEIROS ENQUANTO NÃO FINALIZADA A PARTILHA.
SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A controvérsia do apelo cinge-se, em averiguar se a apelante/autora na qualidade de sucessora do processo, faz jus a indenização pelo seguro mencionado na cédula de crédito bancário anexada na inicial, contratado entre seu filho (falecido) com a seguradora/apelada. 2. O seguro de proteção financeira (seguro prestamista) é uma modalidade oferecida pelas instituições financeiras ao consumidor que vai fazer um financiamento bancário. Nessa modalidade contratual, o contratante paga determinado valor a título de prêmio à seguradora e, se antes de ele terminar de pagar as parcelas do financiamento, ocorrer algum imprevisto combinado no contrato (ex: despedida involuntária do emprego, perda da renda, invalidez etc.), a seguradora tem a obrigação de quitar (total ou parcialmente, conforme o que for previsto no ajuste) a dívida com o banco. 3. Nesse diapasão, a jurisprudência pátria entende que, diferentemente do seguro de vida, a proteção prestamista integra a herança em caso de falecimento do segurado. Portanto, os herdeiros não possuem legitimidade para pleitear o pagamento do capital segurado, salvo se já finalizada a partilha. 4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. A C Ó R D Ã O Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do presente recurso, para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator, parte integrante desta decisão. Fortaleza, 06 de dezembro de 2023 FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO Presidente do Órgão Julgador Exmo. Sr. EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE Relator.”
(TJ-CE - Apelação Cível: 0009645-65.2015.8.06.0136 Pacajus, Relator: EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE, Data de Julgamento: 06/12/2023, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2023)

Quanto ao mérito propriamente dito, a
questão posta em mesa é singela e não merece grandes elucidações, haja vista a
orientação do colendo Superior de Justiça, nos termos da Súmula 620, que assim dispõe: “
A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida”
.

Muito embora tenha sido comprovada a embriaguez do segurado quando do acidente que o vitimou fatalmente, tal fato é
irrelevante
a fim de aferir se têm seus beneficiários direito à indenização securitária almejada, vez que, a teor da aludida súmula, não pode a seguradora se eximir da responsabilidade de pagar a indenização prevista no contrato de seguro de vida celebrado entre as partes.

Quanto ao ponto, a
questão trazida à apreciação foi muito bem dirimida pelo togado sentenciante, o qual peço vênia para transcrever os fundamentos utilizados para afastamento da reparação pretendida, como forma de se evitar tautologia desnecessária,
ipsis litteris
:

“(...) Quanto à Apólice n° 93.104.323, a única controvérsia firmada entre as partes caminha se devida ou não a indenização em razão do fato de ter sido constatado o estado de embriaguez do segurado no momento do sinistro, ao que sustenta a seguradora ser indevido o pleito indenizatório formulado pelos autores, considerando o agravamento do risco do sinistro pelo segurado.

Sem razão a seguradora requerida.

O estado de embriaguez do segurado no evento acidente, por si só, não afasta o dever da seguradora demandada em indenizar os terceiros beneficiários.

O risco do agravamento do sinistro pelo requerido (segurado) mediante a ingestão de álcool na condução do veículo envolvido no acidente não pode ser alegado pela seguradora requerida como causa de exclusão de cobertura do seguro em reparar prejuízos de terceiros.

Nessa toada, o Superior Tribunal de Justiça – STJ sumulou a questão no Verbete n° 620, verbis: “A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida”

(...)

Deste modo, nos termos dos artigos 757 e 760 do Código Civil vigente[1], a condenação da seguradora ré ao pagamento da cobertura da indenização em favor dos autores na forma contratada na Apólice n° 93.104.323 (id. 16484663) e Proposta de Adesão (id. 16484911), no valor de R$ 12.670,24 (dezesseis mil, seiscentos e setenta reais e vinte quatro centavos) a título de morte do segurado e, R$ 3.300,0 (três mil e trezentos reais) por assistência funerária, conforme nota fiscal (id. 16484911), na proporção de 50% para cada beneficiário, é medida que se impõe na espécie (...)
”

Outro não é, aliás, o entendimento desta e. Corte, inclusive de minha relatoria, confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – AFASTADA – MÉRITO –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DO SEGURADO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E EXCESSO DE VELOCIDADE – AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO EVIDENCIADO – SÚMULA 620 DO C. STJ – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A apólice foi contratada diretamente com a autora e estipulante, inclusive sendo esta a responsável por pagar o prêmio e gerir o grupo segurado, possuindo legitimidade para pleitear a indenização securitária. A embriaguez do segurado sob direção de veículo automotor, embora configure conduta ilícita, em se tratando de seguro de vida, de regra, não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista no respectivo contrato, conforme expressa previsão da Súmula nº 620 do Superior Tribunal de Justiça. Não se evidencia na situação dos autos que o estado de embriaguez do segurado, constatado em laudo produzido no âmbito das investigações policiais, tenha sido a razão precursora da ocorrência do acidente que resultou na sua morte. Nem mesmo é possível afirmar que o suposto excesso de velocidade imprimido pelo segurado na condução do veículo tenha sido igualmente a causa basilar do acontecimento. Na forma do artigo 373, inciso II, do Estatuto Adjetivo, era da seguradora o ônus de demonstrar a existência de nexo causal entre a ingestão de bebida alcoólica, e o acidente descrito na exordial, ônus do qual não se desincumbiu.”
(TJ-MT - AC: 10102920420208110015, Relator: DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - MORTE DO SEGURADO EM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - ESTADO DE EMBRIAGUEZ - IRRELEVÂNCIA - SÚMULA 620, STJ –
CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A teor da disposição contida na Súmula 620, do STJ, tratando-se de seguro de vida, modalidade de seguro de pessoas, é ilícita a recusa da seguradora em pagar a indenização por morte ao argumento que o segurado, ao dirigir embriagado, deu causa ao acidente automobilístico que lhe ceifou a vida.

O termo inicial da correção monetária é a data da contratação do seguro.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1021056-68.2020.8.11.0041, Relator: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 22/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA POR MORTE –
RECUSA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA SOB A JUSTIFICATIVA DE AGRAVAMENTO DO RISCO PELO SEGURADO – EMBRIAGUEZ – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 620 DO STJ
– TERMO INICIAL PARA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DO EVENTO DANOSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEVIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida.” Os juros de mora e a correção monetária devem ser calculados a partir do evento danoso (recusa do pagamento da indenização securitária). São devidos honorários advocatícios a serem suportados pela parte que sucumbiu, nos termos do art. 85 do CPC.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000509-15.2017.8.11.0040, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA –
EMBRIAGUEZ DO SEGURADO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 620 DO STJ –
CAPITAL SEGURADO INDIVIDUAL – CÁLCULO DE ACORDO COM O NÚMERO DE EMPREGADOS DO ESTIPULANTE – CABIMENTO – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO ÍNDICE E DO TERMO INICIAL DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO – RECURSO DA CORRETORA PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO 1. A corretora de seguros, que autuou apenas como intermediadora entre a seguradora e o segurado, não tem responsabilidade quanto ao pagamento da indenização quando não demonstrado que houve omissão, imperícia ou negligência no exercício da função. 2. A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida. Súmula n. 620 do STJ. 3. O simples descumprimento contratual não caracteriza dano moral. 4. Deve ser cumprida a cláusula do seguro de vida coletivo que prevê, com suficiente clareza, que o cálculo do capital segurado individual depende da apuração do número de empregados da estipulante incluídos na apólice no mês do sinistro.”
(TJ-MT 10001596120218110048 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/08/2022)

Por fim, quanto ao pedido de
“alteração d
o marco inicial para contagem da correção monetária incidente sobre a condenação e índice a ser utilizado, devendo prevalecer o IPCA”
(sic),
constata-se que e
ste pleito já foi acolhido na sentença, que estabeleceu
“c
om correção monetária pelo índice INPC
ou por outro previsto no contrato de seguro
, a contar de sua celebração (Súmula 632 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida, observada a proporção de 50% para cada beneficiário”
(sic)
.

Falta, portanto, à seguradora apelante interesse recursal, pois a sua pretensão, como ressaltado, encontra-se atendida na sentença atacada, de modo que o apelo não deve ser conhecido neste tocante.

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso da seguradora, quanto ao mérito,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os apelos.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pela seguradora recorrente para o percentual

20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024